Tribunal: TJSP
Processo: 1044746-24.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Contrarrazões. Preliminares de impossibilidade de emenda da inicial e ilegitimidade ativa. Agravo interposto à época não conhecido. Autor que realmente modificou o pedido após a citação sem o consentimento do réu. Impossibilidade (art. 329, I, do CPC). Legitimidade do Condomínio, contudo, reconhecida para o pedido de

Ementa:

CONDOMÍNIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Contrarrazões. Preliminares de impossibilidade de emenda da inicial e ilegitimidade ativa. Agravo interposto à época não conhecido. Autor que realmente modificou o pedido após a citação sem o consentimento do réu. Impossibilidade (art. 329, I, do CPC). Legitimidade do Condomínio, contudo, reconhecida para o pedido de ressarcimento dos valores por ele pagos no conserto da tubulação e reforma nas unidades atingidas. Apelo do autor. Alegação de que as obras realizadas na unidade do réu causaram danos na tubulação e, consequentemente, vazamento em outras unidades condominiais. Cerceamento de defesa inocorrente. Autor que expressamente rejeitou a produção de prova pericial quando intimado a especificar as provas que pretendia produzir. Perícia que, no mais, seria inócua devido ao tempo decorrido e ao conserto realizado na tubulação, mormente porque a própria prova unilateral trazida pelo autor e realizada à época dos fatos observou quanto à impossibilidade de se determinar a origem ou objeto causador do impacto. Urgência no conserto e vistoria realizada previamente que foram discutidas pelos condôminos em assembleia posterior, realizada para ratificação das despesas. Síndico que, na ocasião, admitiu que a vistoria foi limitada, realizada apenas no primeiro andar. Nexo de causalidade, portanto, não comprovado. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.